Tribunal: TJDFT
Processo: 0711102-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711102-83.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS CIVIS DA ADM. DIR AUT. FUND. E TCDF DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO VERIFICADA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SINDICALIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA LEI No 14.010/2020. RECURSO PROVIDO. 1. O STF firmou entendimento no sentido de que o art. 8o, III, da Constituição Federal autoriza a atuação dos sindicatos como substitutos processuais de forma ampla e irrestrita na defesa dos direitos individuais, homogêneos ou heterogêneos, e coletivos dos integrantes da categoria, inclusive não associados, inexistindo limitação subjetiva da eficácia da sentença a eventuais substituídos indicados na inicial do processo de conhecimento ou àqueles que possuam domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. 1.1. Ainda que assim não fosse, o exequente comprovou a filiação dos substituídos à época da propositura da ação, o que lhe confere legitimidade para propor o cumprimento individual da sentença coletiva. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. Consoante jurisprudência do STJ, o ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2.1. Tendo em vista que, na espécie, o pedido formulado no feito coletivo pelo SINDIRETA, em 18/07/2011, interrompeu o prazo prescricional (art. 202, I, do Código Civil – CC); o qual somente retornou seu curso após o trânsito em julgado da decisão prolatada no AREsp no 1.724.113/DF, em 09/11/2021, o prazo prescricional recomeçou a fluir, pela metade, de modo que a pretensão do apelante não está prescrita, pois o exequente propôs o cumprimento individual de sentença coletiva apenas em 01/07/2022 (Súmula no 150/STF c/c arts. 1o e 9o do Decreto no 20.910/32). 3. Em virtude do regime jurídico emergencial estabelecido pela Lei 14.010/20, a qual foi editada para tratar dos efeitos jurídicos decorrentes da situação de calamidade pública instaurada pela pandemia do Coronavírus (Sars-Cov-2), houve suspensão de todos os prazos prescricionais e decadenciais entre 10/06/2020 e 30/10/2020 (art. 3o da Lei no 14.010/20). 4. Apelação provida. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, 535 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei 14.010/2020, sustentando que o diploma legal que suspendeu os prazos prescricionais em razão da pandemia regulamente apenas relações de direito privado e suas previsões não devem regular a relação com a Administração Pública; c) artigos 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, indicando ofensa à coisa julgada em relação à legitimação dos filiados. Aduz que somente aqueles que constam da relação nominal junto à inicial da ação coletiva podem executar o título judicial. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ e do STF como paradigmas. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 1o, 2o, 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, e 18, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15. Não há ofensa aos dispositivos mencionados quando o Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes.” (REsp n. 2.031.816/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023). O recurso especial também não merece ser admitido quanto à alegada ofensa dos artigos 1o da Lei 14.010/2020, bem como 502, 503, 507, 508 e 535, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “inexiste contradição no caso de ser afastada a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 ou de não se conhecer do Apelo Nobre por ausência de prequestionamento. É perfeitamente possível que o aresto recorrido encontre-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidido à luz dos preceitos jurídicos invocados pela parte postulante.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não comportaria seguimento, pois, conforme consignado no próprio item 1.1. da ementa do julgado, o recorrido comprovou a filiação dos substituídos à época da propositura da ação, fundamento inatacado no apelo especial. Desse modo, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.040.813/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 1o, 2o, 5o, inciso XXXVI, e 18, todos da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009